Tribunal: TJSP
Processo: 2003375-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN e taxas - Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretendido afastamento da cobrança, tendo em vista convalidação dos pagamentos efetuados a título de ICMS, pela LC 147/2014, no período apontado na CDA. Descabimento. Ausência de prova de recolhimento do imposto estadual. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003375-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DEISE
SCOTTO SANTOS ZACCARIOTTO SOROCABA, é agravado MUNICIPIO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003375-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31221 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2003375-77.2020.8.26.0000
Agravante: Deise Scotto Santos Zaccariotto Sorocaba
Agravado: Município de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN e
taxas - Exceção de pré-executividade rejeitada
Pretendido
afastamento da cobrança, tendo em vista convalidação dos
pagamentos efetuados a título de ICMS, pela LC 147/2014, no
período apontado na CDA. Descabimento. Ausência de prova de
recolhimento do imposto estadual. Necessidade de dilação
probatória. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 21/25)
que, em execução fiscal1 para cobrança de taxas e ISS incidente sobre serviço de
manipulação de medicamentos (processo administrativo no 87006/2010), rejeitou
exceção de pré-executividade, sob fundamento de que a alegada convalidação dos
recolhimentos pela Lei Complementar no 147/2014 constitui matéria que demanda
dilação probatória, porquanto não demonstrado o pagamento de ICMS no período
objeto da exação.
Sustenta inexistir dúvidas quanto ao recolhimento de ICMS,
efetuado na sistemática do SIMPLES.
Indeferido o pedido de tutela provisória (fls. 36), foi apresentada
contraminuta (fls. 39/43).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe a Lei Complementar no 147/2014:
“Art. 13. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios mediante regime previsto na
1 Processo no 0017351-38.2014.8.26.0602, valor em 21.12.2011: R$ 26.501,55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003375-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolveram as atividades de
comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de
fórmulas magistrais, até a data de publicação desta Lei
Complementar.”
Depreende-se do dispositivo legal acima que o legislador pretendeu
tornar válidos todos os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante
regime previsto na Lei Complementar 123/2006 (SIMPLES NACIONAL),
realizados até a data da publicação da LC Lei Complementar 147/2014, por
empresas que desenvolvem atividade de comercialização de medicamentos
manipulados, caso da agravante.
Cumpre ressaltar que, nos termos dos artigos 155, §2o, IX, “b” e
156, inciso III, combinado com o artigo 146, inciso I, todos da Constituição da
República, cabe à lei complementar “dispor sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”
Dai, afigura-se legítima a atuação do legislador complementar para
solução do denominado “conflito de competência”, convalidando, na hipótese, os
recolhimentos efetuados a título de ICMS, sob a égide da Lei Complementar
123/2006.
Todavia, não obstante a presente execução verse sobre débitos
anteriores à edição da lei complementar 147/2014, fato é que não trouxe a agravante
prova efetiva de recolhimento do ICMS, no período objeto da CDA, medida
imprescindível para afastamento do imposto municipal, demandando a questão
exame mais acurado, incompatível com a exceção de pré-executividade.
Nesse quadro, correta a rejeição da objeção, porquanto não
demonstrada a quitação do tributo de competência estadual, cuja prova é
necessariamente documental, descabendo, por ora, cogitar de convalidação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003375-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagamentos efetuados a título de ICMS.
Bem por isso, verificada necessidade de dilação probatória, de rigor
a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator